Tribunal: TJMT
Processo: 0003619-73.2019.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003619-73.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JILSON MENDES - CPF: 021.086.681-01 (APELADO), G. K. P. D. S. - CPF: 703.737.021-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JILSON MENDES - CPF: 021.086.681-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – NATUREZA SEXUAL DA CONDUTA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFESA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE UM MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS EM SENTIDO CONTRÁRIO ÀS ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR OUTRO MEMBRO DO
PARQUET
– INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – MÉRITO – CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELOS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO E ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO – PERTINÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME – CONDUTA QUE EXTRAPOLOU A MERA IMPORTUNAÇÃO – EFETIVA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA – SUPERFICIALIDADE E BREVIDADE DO SEGUNDO DELITO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de crime sexual praticado sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume particular relevo no contexto probatório, sobretudo quando sua versão dos fatos for apresentada de forma coesa em todas as oportunidades em que ela for inquirida.

A natureza sexual da conduta inviabilizaria a sua desclassificação para a contravenção penal tipificada no artigo 65 do Decreto-lei n. 3.688/1941, dispositivo, aliás, revogado pela Lei n. 14.132/2021.

À luz da independência funcional de que são dotados os membros do Ministério Público, o fato de um promotor de justiça ter pleiteado, nas alegações finais, a desclassificação da conduta, não impede que outro membro do
parquet
, sucedendo-o na lotação, recorra da sentença que endossou a pretensão desclassificatória, pleiteando a condenação do réu nos moldes da imputação contida na peça acusatória.

Tratando-se de atos libidinosos perpetrados contra menor de 14 anos, não há falar em mero delito de importunação sexual, mas sim em crime de estupro de vulnerável, capitulado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal. Por outro lado, s
e a vítima é maior de 14 anos, os atos libidinosos são ligeiros e superficiais e o fato não envolve violência ou grave ameaça, configura-se a infração tipificada no art. 215-A do mencionado diploma normativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Jilson Mendes
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003619-73.2019.8.11.0006 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o primeiro à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), em razão da suposta prática do delito de importunação sexual majorada, capitulado no artigo 215-A combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o acusado pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 65 da Lei de Contravenções Penais (Id. n. 129660382, pp. 2-25).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela reforma da sentença a fim de que o réu seja condenado pela prática dos crimes de estupro qualificado majorado e estupro de vulnerável majorado, tipificados nos artigos 213, § 1º, c/c o art. 226, II, e 217-A,
caput
, c/c o art. 226, II, do CP (Id. n. 129660381, pp. 27-40).

As partes apresentaram contrarrazões, oportunidade em que a defesa suscitou preliminar de não conhecimento do apelo ministerial por ausência de interesse recursal (Id. n. 129660381, pp. 41-60, e Id. n. 129660382, pp. 1 e 44-60).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, pelo
desprovimento
de seu recurso, bem como pelo
provimento parcial
do apelo do
parquet
, tão somente para que o réu seja condenado pelo crime do art. 217-A,
caput
, do CP (Id. n. 134498159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos. Nesse particular, inclusive,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do apelo ministerial, suscitada pela defesa, uma vez que, à luz da independência funcional de que são dotados os membros do Ministério Público, o fato de um promotor de justiça ter pleiteado, nas alegações finais, a desclassificação da conduta, não impede que outro membro do
parquet
, sucedendo-o na lotação, recorra da sentença que endossou a pretensão desclassificatória, pleiteando a condenação do réu nos moldes da imputação contida na peça acusatória.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Eventual pedido de absolvição formulado pelo
Ministério Público
em
alegações finais
não impede a interposição de recurso de
apelação
contra a absolvição. Com efeito, apesar de o
Ministério Público
ser uno e indivisível, há a autonomia
funcional
de seus membros, não havendo subordinação intelectual entre eles, permitindo que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos pela lei
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.664.921/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 17.8.2021; data da publicação: 20.8.2021).

Como relatado,
Jilson Mendes
foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), em razão da suposta prática do crime de importunação sexual majorada, tipificado no artigo 215-A combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o acusado pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela capitulada no art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pela condenação do réu pela prática dos delitos de estupro qualificado majorado e estupro de vulnerável majorado, previstos nos artigos 213, § 1º, c/c o art. 226, II, e 217-A,
caput
, c/c o art. 226, II, do CP.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a razão assiste ao
parquet
, mas apenas em parte.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Fato 01

Consta do incluso inquérito policial que, no ano de 2013, em uma propriedade localizada na Zona Rural deste município de Cáceres/MT,
Jilson Mendes
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos libidinosos com a vítima Geise Kelly Porfiria da Silva Amorim, menor de 14 (catorze) anos de idade à época dos fatos, valendo-se das facilidades proporcionadas pela sua condição de padrasto da vítima para perpetrar o crime.

Fato 02

Consta, ainda, do incluso inquérito policial, que no mês de novembro de 2018, em uma propriedade localizada na Zona Rural deste município de Cáceres/MT,
Jilson Mendes
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, constrangeu a vítima Geise Kelly Porfiria da Silva Amorim, maior de 14 (catorze) à época dos fatos, mediante violência, a praticar ato libidinoso, valendo-se das facilidades proporcionadas por sua condição de padrasto da vítima para perpetrar o crime.

Síntese fática

Conforme apurado, o acusado mantém uma relação de união estável com a mãe da vítima, caracterizando o vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico. Infere-se que, no ano de 2013, em uma fazenda na Zona Rural deste município de Cáceres/MT, o acusado, valendo-se das facilidades inerentes a sua condição de padrasto da vítima, aproveitou-se de um momento em que se encontrava sozinho na residência com a mesma e, usando de violência, chegou por detrás da vítima, tampou-lhe a boca e a levou para o quarto, local onde retirou-lhe a blusa e pegou na sua vagina, razão pela qual a vítima acabou desmaiando. Após a vítima retomar os sentidos, percebeu que estava no chão, vestiu a sua blusa e foi para o seu quarto. Na sequência, o acusado ainda ameaçou a vítima, asseverando que mataria a ela e toda a sua família caso relatasse o ocorrido para alguém.

Apurou-se ainda que, no mês de novembro de 2018, em uma propriedade localizada na Zona Rural deste município de Cáceres, o acusado chegou em sua residência embriagado, foi até o quarto da vítima, agarrou-a por trás e passou-lhe a mão nos seios, bem como na barriga, somente cessando sua conduta delituosa porque percebeu que a mãe da vítima estava chegando no local
” (Id. n. 129660378, pp. 6-7;
sic
).

Examinando detidamente os autos, verifico que, ao contrário do que sustenta a defesa, é robusta a prova da materialidade e da autoria das duas condutas narradas na exordial (“
fato 01
” e “
fato 02
”), consubstanciando-se no encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 129660378, pp. 12-14) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, em especial aqueles prestados pela ofendida, Geise Kelly Porfiria da Silva Amorim, de modo que não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Com efeito, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, “
cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (enunciado sumular n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A ofendida foi inquirida em delegacia em 29 de março de 2019, já com 14 anos de idade. Consta de seu termo de declarações o seguinte:

“
QUE a declarante saiu de casa no dia 10/03/2019 e foi ficar numa casa abandonada que tem próximo a casa da declarante e ficou na casa por cerca de 08 horas, que saiu de casa por volta das 06:00 horas e saiu da mesma por volta das 14:45 horas, e nisto encontrou a prima Ana Julia de 14 anos e a Nathalia de 16 anos, e então a declarante foi para a casa da genitora da Ana Julia, a Juliana; QUE a declarante saiu de casa pois estava muito angustiada com o que estava acontecendo e com o que aconteceu há uns tempos atrás, que nesta angústia a declarante pensava até mesmo em tirar a própria vida, e a declarante pensava nisto há muitos dias, pois a declarante fica lembrando do fato de quando o padrasto tentou abusar da declarante, que ele tentou isto por duas vezes, sendo que a primeira vez foi quando a declarante tinha nove anos, e a genitora da declarante teve bebê e a mesma ficou na Vila na casa de uma tia da declarante e a declarante juntamente com os demais irmãos ficou na fazenda com o padrasto e num dia a declarante estava na cozinha e o mesmo chegou por trás tampou a boca da declarante e levou a declarante para o quarto, e a declarante então começou a chorar, sendo que o mesmo tirou a blusa da declarante e tocou na parte íntima da declarante por cima do short e a declarante não se lembra de mais nada, pois apagou; QUE quando acordou a declarante estava no chão, vestiu a blusa e foi para o quarto da declarante, que isto foi por volta das 08:00 da manhã; QUE mais tarde a irmã mais nova da declarante entrou para dentro de casa e o padrasto da declarante fingiu que nada tinha acontecido; QUE a segunda vez que aconteceu a declarante morava na Vila e estava em casa juntamente com a genitora, e o
Gilson
chegou embriagado e achou que a declarante estivesse sozinha, que o mesmo foi direto para o quarto da declarante e já foi pegando na declarante, pois ele abraçou a declarante por trás e desceu a mão de cima para baixo, passando nos seios da declarante e parando na barriga da declarante, sendo que então o mesmo ouviu a voz da genitora da declarante e saiu rapidamente do quarto, que isto aconteceu no mês de novembro de 2018; QUE depois disto o
Gilson
nunca mais tentou nada contra a declarante; QUE a declarante não conversa com o
Gilson
, pois tem medo do mesmo; QUE quando ele abusou da declarante pela primeira vez ele ameaçou a declarante dizendo que mataria a declarante, a genitora da declarante e os irmãos da declarante; QUE o mesmo nunca tentou ter relação com a declarante e a declarante já teve relação com um namorado; QUE a declarante não contou para a genitora pois tinha medo dela não acreditar e rejeitar a declarante; QUE quanto à irmã de 11 anos da declarante, a declarante diz não saber de nada errado com ela, que ela nunca relatou nada que o
Gilson
possa ter feito contra ela; QUE a declarante no ano passado (2018) no mês de setembro a declarante por causa do fato acontecido tentou cortar os pulsos, tudo pelos pensamentos que atormentavam a declarante; QUE no final do mês de fevereiro a declarante já havia relatado os fatos para a tia Carmem Lucia, e hoje a declarante mora na casa da madrinha Roseli
” (Id. n. 129660378, pp. 17-18;
sic
).

Sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou tal relato de maneira coesa. Transcrevo os trechos mais relevantes de seu depoimento judicial:

“
Tinha nove anos
(...)
Ele tentou duas vezes
(...)
Minha mãe tinha saído, ela foi na casa da minha tia ajudar a fazer uma mudança e ficou só eu, ele e minha irmã mais nova, e nesse dia tinha ido trabalhar, tinha acabado de chegar do serviço, eu estava no armário de costas, ele chegou por trás de mim e tampou a minha boca e tirou a minha blusa e começou a passar a mão no meu corpo, tipo, essa parte, e daí começou a falar pra mim
(...)
Ele beijava meu pescolo
(...)
Passava a mão no corpo, tipo essa parte de cima
(...)
Eu contei esse ano
(...)
Ele me ameaçou só no dia mesmo, mas eu tinha medo de contar pra alguém e tipo, ninguém acreditar em mim, e tipo, minha mãe me renegar ou outra coisa assim
(...)
Uma vez numa festa onde eu moro, que é a ‘Festa da Banana’, acho que ele tinha consumido bebida alcoólica nesse dia e eu acho que ele tava bêbado, e foi, e eu estava no meu quarto, eu tinha acabado de tomar banho e ele chegou por trás de mim assim, aí minha mãe falou na cozinha e ele pegou e saiu bem rápido. Foi muito rápido, aí ele só passou a mão em mim
(...)
Ele só chegou por trás e me abraçou assim e saiu
(...)
Foi por cima, assim
(...)
Eu nunca contei pra minha mãe
(...)
Resolvi contar pra minha prima, isso estava me afligindo muito
(...)
Minha mãe foi visitar ele umas cinco ou seis vezes na cadeia
(...)
Ele falou pra mim contar a verdade que eu estava mentindo, daí ele falou pra minha mãe fazer eu retirar a denúncia e falar que é mentira
(...)
Mas isso aconteceu
(...)
Eu saí de casa
(...)
Eu fui pra casa da minha madrinha, aí comecei a chorar bastante, aí eu contei pra ela, pra minha madrinha, aí ela foi na delegacia
” (Id. n. 129660383).

Outrossim, conquanto as testemunhas inquiridas em juízo (Carmem Lucia Porfiria, Juliana Couto da Silva e Carmem Lucia Porfiria) não tenham presenciado os fatos, reproduziram o que ouviram da própria vítima, relatos estes que se coadunam com as declarações prestadas pela ofendida em ambas as etapas da
persecutio criminis
, o que demonstra que a versão por ela narrada se manteve firme e coerente em todas as oportunidades em que foi instada a descrever os fatos, razão pela qual é merecedora de credibilidade.

Convém reiterar, aliás, o quanto observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

“(...)
as alegadas imprecisões contidas na versão apresentada pela vítima na etapa judicial, suscitadas em razões de recurso pela defesa, não possuem, de forma alguma, força suficiente para retirar a credibilidade de suas palavras, notadamente porque as consequências geradas pelo delito, além do decurso de tempo entre os fatos e a sua oitiva em juízo, podem ter influenciado a ofendida a não querer rememorar os fatos na sua integralidade, conjuntura comum em crimes desse jaez
” (Id. n. 134498159, p. 10).

Por sua vez, o acusado, conquanto tenha permanecido em silêncio ao ser interrogado em juízo, negou a prática dos crimes quando ouvido no curso das apurações policiais. Todavia, sua versão se encontra isolada nos autos.

Assim, não resta dúvida de que, em duas ocasiões distintas – uma em 2013, quando a vítima tinha apenas 9 anos de idade, a outra em 2018, quando a ofendida já tinha 14 anos de idade –, o réu, aproveitando-se da facilidade proporcionada pela condição de padrasto da vítima, praticou atos libidinosos com sua enteada a fim de satisfazer sua própria lascívia.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia à
conformidade típica
das duas condutas imputadas ao acusado. O juízo de origem, como mencionado, reputou configurados, em relação a ambos os episódios, o crime de importunação sexual majorada, tipificado no art. 215 c/c o art. 226, II, do CP. A defesa, por seu turno, almeja a desclassificação de ambas as condutas para a contravenção penal de perturbação do sossego alheio, que
era
tipificada no art. 65 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (dispositivo revogado pela Lei n. 14.132/2021). Já o
parquet
pugna pela condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável majorado, capitulado no art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, II, do CP, em relação ao “
fato 1
”, e pelo delito de estupro qualificado majorado, tipificado no art. 213, § 1º, c/c o art. 226, II, do CP, no que diz respeito ao “
fato 2
”.

Evidentemente, a natureza sexual das condutas ora discutidas inviabiliza, de plano, o acolhimento da pretensão da defesa, na medida em que faltava ao tipo penal descrito no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, precisamente, o conteúdo
sexual
da perturbação do sossego alheio, conteúdo este mais do que comprovado no caso em análise.

Por outro lado, não agiu com acerto o juízo
a quo
ao desclassificar o “
fato 1
”, imputado na denúncia sob a roupagem do crime de estupro de vulnerável majorado, para o delito de importunação sexual. Com efeito, recentemente, a Corte Cidadã, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “
presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro,
a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)
” (STJ, Recurso Especial n. 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção; data do julgamento: 8.6.2022; data da publicação: 1º.7.2022; destaquei).

Ademais, nota-se a particular severidade desse primeiro evento delitivo, na medida em que a vítima chegou a desmaiar em razão do abuso sexual perpetrado pelo réu, daí por que, com maior razão ainda, tal fato não poderia ser classificado como mera importunação sexual.

Destarte,
nesse particular
, ou seja, em relação ao “
fato 1
”, verifico que a pretensão ministerial é procedente.

Contudo, em relação ao “
fato 2
”, ocorrido quando a vítima já tinha 14 anos, não há como condenar o réu pelo gravíssimo crime de estupro qualificado majorado, como almeja o
parquet
, porquanto, como enfatizado pela própria vítima, a investida do acusado foi muitíssimo breve, e não passou de toques superficiais sobre suas vestes, de modo que revela adequada a desclassificação levada a efeito pela magistrada sentenciante para o delito de importunação sexual majorada.

A própria PGJ, em seu parecer, consignou, a esse respeito, que, em relação ao “
fato 2
”, “
pelas declarações da própria vítima, extrai-se que, no caso, está configurado o tipo penal descrito no artigo 215-A do Código Penal, uma vez que não há menção sobre qualquer violência ou ameaça que o réu teria perpetrado, para contra ela praticar ato libidinoso
” (Id. n. 134498159, p. 15).

Assim, a sentença deve ser reformada tão somente no que concerne à classificação jurídica do “
fato 1
”, o qual, nesta oportunidade, passa a ser considerado como configurando o crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, II, do CP).

Passo à nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a sanção basilar no mínimo legal, a saber, 8 anos de reclusão, dada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Mantenho esse
quantum
na segunda etapa, dada a ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira e derradeira fase, majoro a reprimenda em 1/2 (metade), em virtude da incidência da causa de aumento prevista no inciso II do art. 226 do CP. Assim, a pena definitiva em relação ao “
fato 1
” passa a ser estabelecida em 12 anos de reclusão.

Por força do concurso material com o “
fato 2
”, em relação ao qual o juízo de origem fixou a sanção definitiva de 1 ano e 6 meses de reclusão, a reprimenda total de
Jilson
passa a ser fixada em 13 anos e 6 meses de reclusão.

Por consequência, revogo a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, bem como estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

A propósito, friso que, a despeito da ausência de pedido expresso do
Ministério Público
nesse sentido, tais providências não caracterizam
reformatio in pejus
, consoante a orientação do STJ:

“
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a alteração do modo de execução da pena constitui consectário lógico da majoração das reprimendas, de forma que o respectivo aumento, nos limites da pretensão recursal, não impede que o órgão julgador promova a adequação do regime prisional e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, não há falar em nulidade do julgamento que, redimensionando a pena da acusada, nos limites do pleito recursal, opera a adequação do regime prisional e obsta a substituição por restritiva de direitos
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 342.011/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 3.5.2016; data da publicação: 10.5.2016).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo e
dou parcial provimento
ao recurso do
parquet
, reformando a sentença para condenar
Jilson Mendes
pelo crime tipificado no art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, II, do CP, em relação ao “
fato 1
”, impondo-lhe a pena de 12 anos de reclusão, a qual, em concurso material com a pena referente ao “
fato 2
”, perfaz o total de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022